Tribunal: TJDFT
Processo: 0713256-76.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da querelante para condenar o recorrente como incurso no art. 140, do Código Penal.
2. Alegação de omissão e contradição sob o argumento de que a condenação se baseou apenas em provas orais e que a validade das conversas por WhatsApp dependeria de ata notarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão e contradição no acórdão ao considerar as provas orais e a ausência de ata notarial para as conversas por WhatsApp.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso de embargos de declaração presta-se a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, vícios previstos no artigo 619, do CPP, mas não à reapreciação da causa.
5. A ausência de toda a conversa entre as partes não invalida a comprovação do crime, pois os trechos apresentados são suficientes para demonstrar a conduta do réu.
6. A validade dos prints de tela e áudios, mesmo sem ata notarial, foi corroborada por outros elementos de prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "A ausência de ata notarial não invalida a comprovação do crime de injúria quando corroborada por outros elementos de prova."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 140; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1424030, 07365643320218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022.